Tribunal: TJDFT
Processo: 0753205-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753205-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY MARCELINO DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, CYNTHIA DE LACERDA BORGES, EGNALDO SOUZA DOS SANTOS, ARMANDO LOPES ESBALTAR AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E S P A C H O O presente recurso encontra-se aguardando inclusão na pauta presencial para julgamento. Todavia, compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no ID 88023630, o que também foi noticiado pelo agravado na petição de ID 25012898. Diante desse novo contexto, intime-se a parte agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator